Tribunal: STF
Processo: HC 265225
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Mello Teixeira da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC º 900.797/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 30 (trinta) anos de reclusão, por latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do CP) e de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, por associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).



    Alega-se, em síntese, que o acórdão se negou a apreciar a questão da suposta cooperação dolosamente distinta, sendo necessário o pronunciamento sobre referida questão.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a execução da pena do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura; 



    b) A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações; 



    c) A abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da República; 



    d) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para: d.1) Cassar o acórdão do STJ, superando o óbice da supressão de instância para sanar o flagrante constrangimento ilegal; d.2) Reconhecer a violação ao art. 29, § 2º, do Código Penal (cooperação dolosamente distinta); d.3) Desclassificar a conduta do paciente do crime de latrocínio para o de furto qualificado, com o consequente redimensionamento da pena; d.4) Subsidiariamente, conceder a ordem de ofício para determinar que o STJ (ou o TJSP) analise, imediatamente, o mérito da tese de cooperação dolosamente distinta.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo regimental, em decisão que não conheceu de impetração buscando o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta. 



    2. A impetração original insurgiu-se contra o acórdão que julgou a Revisão Criminal n. 0000035-33.2018.8.26.0000, na qual o Tribunal indeferiu o pedido de participação de menor importância, mas não debateu a cooperação dolosamente distinta, que não foi objeto de alegação defensiva. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão que não conheceu da impetração por supressão de instância. 



    III. Razões de decidir 



    4. A intenção do embargante é rediscutir a decisão que reconheceu a supressão de instância, o que não é cabível em embargos de declaração. 



    5. A tese de cooperação dolosamente distinta não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, configurando indevida supressão de instância.



     6. Não há insurgência na impetração contra o acórdão que não conheceu do pedido de cooperação dolosamente distinta em revisão criminal distinta, configurando inovação recursal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento:



     "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir decisão que reconheceu supressão de instância. 



    2. A tese de cooperação dolosamente distinta não debatida pelo Tribunal de origem configura supressão de instância. 



    3. Inovação recursal não é admitida em embargos de declaração".



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetida ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que a controvérsia não foi analisada pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente